Tribunal: TJES
Processo: 0000990-86.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000990-86.2021.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARNALDO PEREIRA MENDES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARNALDO PEREIRA MENDES,
em face da decisão de pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
e art. 129, §13, ambos do CP.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4171651).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARNALDO PEREIRA MENDES,
em face da decisão de pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
e art. 129, §13, ambos do CP

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4171651).

Após detida
análise
deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ora, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 48/49 e Laudo de Lesões Corporais de fls. 137/138, bem como a autoria delitiva, a qual sequer é questionada pelo recorrente, com base nas declarações das testemunhas ouvidas no inquérito e perante aquele juízo.

O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Importante mencionar
, ainda,
que é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Consta da denúncia que:

“
(...) na data de 17 de novembro de 2021, por volta de 12h25, em Alto Recreio, zona rural deste Município, o denunciado, com intenção de matar, desferiu dois golpes de faca contra a vítima ELIZEU HUSUBG, os quais por sua sede e lesão, foram a causa da sua morte, conforme extrai-se do Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 48 do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000990-86.2021.8.08.0056.

Também se infere dos autos que o denunciado, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de executar acima, ofendeu a integridade física de sua esposa, Sra. ROSILÉIA LICK, mediante golpes de um “porrete” de madeira, causando-lhe hematomas na região da coxa direita e do ombro esquerdo, conforme Auto de Lesões Corporais de fls. 81/82.

Segundo se apurou, ROSILÉIA e ARNALDO eram casados há aproximadamente 02 (dois) anos. Não obstante, ROSILÉIA mantinha um relacionamento extraconjugal com ELIZEU HUSUNG.

No dia dos fatos, o denunciado ao chegar em casa, encontrou ROSILÉIA e ELIZEU juntos, deitados nus na cama do casal.

De imediato, apossou-se de uma faca e foi em direção ao casal, tentando primeiramente agredir ROSILÉIA. Contudo, a esposa do denunciado conseguiu se desvencilhar e correr para fora do quarto.

A seguir ARNALDO entrou em luta corporal com ELIZEU, desferindo uma facada na cabeça e outra no peito da vítima, sendo que esta última atingiu o coração, ocasionando a morte de ELIZEU.

Depois de matar ELIZEU, o denunciado ainda se apossou de um “porrete” de madeira e desferiu diversos golpes contra ROSILÉIA, causando-lhe lesões. Em seu depoimento, a vítima deixou claro que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo então esposo. (...)”.

Compulsando os autos e o teor da decisão de pronúncia, verifico que agiu corretamente o douto Magistrado, uma vez que o reconhecimento da excludente da legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova cabal, que não se faz presente
in casu
, na medida em que as provas colhidas não apontam nesse sentido. A vítima, Rosiléia Lick, relatou em Juízo que estava em casa com Eliseu quando ele passou mal e deitou na sua cama. Relatou ainda que estava sentada na cama com Eliseu momento em que o réu chegou com uma arma na cintura e a levou para fora do quarto e a agrediu. Em seguida, o réu voltou para o quarto dizendo que ia matar Eliseu, mas não viu nada. Depois novamente agrediu Rosiléia.

Por sua vez, o réu disse que ao chegar em casa flagrou Rosiléia e Eliseu tendo relação sexual e que foi agredido por Eliseu com socos, momento que reagiu com o golpe de faca.

Não se pode olvidar que a vítima Eilseu não estava armada e foi atingida na região do coração, sendo incompatível com a alegação de legítima defesa.

Assim, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer a revogação da prisão preventiva.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade”, para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – que são os seus requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da decisão recorrida, há indícios de autoria e materialidade, tanto que o réu foi pronunciado, tendo o magistrado justificado que
“(...)
o acautelamento é necessário para a garantia da ordem pública, vez que as circunstâncias que envolvem a suposta prática do crime (modus operandi) demonstram a sua periculosidade social. De outro lado, quando de sua abordagem, embora o acusado tenha alegado que ia se "entregar a polícia", os policiais que o prenderam disseram que o mesmo confessou estar fugindo, pelo que a sua prisão também se mostra necessária para a aplicação da lei penal
(...)
”.

Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

Também não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso interposto, porém lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
LEGITIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,

2
.
O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

3
.
Não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

5
.
Há indícios de autoria e materialidade, tanto que o réu foi pronunciado, tendo o magistrado devidamente fundamentado a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.